Tribunal: CARF
Processo: 13931.720002/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho, da enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Estes poderão ser considerados como dependentes quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes quando ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.720002/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.669 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
VALTER VICENTE MICHALAK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. FILHOS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do
imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho, da
enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
Estes poderão ser considerados como dependentes quando maiores até vinte e
quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
Filhos de pais separados, somente poderão ser considerados dependentes
quando ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas, desde que devidamente comprovadas, as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.720002/2011-11
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as seguintes deduções: i) com o
dependente Henrique Bastos Michalak; ii) com pensão alimentícia judicial, no valor de R$
3.420,00; e iii) com despesas médicas, no valor de R$ 1.380,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos
correspondente ao ano-calendário de 2007, foi lavrada a notificação de lançamento de
fls. 7 a 15, em que foram apuradas as seguintes infrações:
1) dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 3.169,20;
2) dedução indevida de despesas com instrução, no valor de R$ 2.480,66;
3) dedução indevida de pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 4.680,00;
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

4) dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.430,00.
Em virtude dessas infrações, foi apurado imposto de renda suplementar de R$
4.883,96, acrescido de multa de ofício e juros de mora regulamentares, perfazendo o
crédito total de R$ 10.053,14.
Após ter sido cientificado da notificação de lançamento de fls. 7 a 15 em
26/04/2011 (fl. 58), o Contribuinte apresentou em 26/05/2011 a impugnação de fls. 2 a
6, valendo-se, em síntese, dos seguintes argumentos:
1) a despesa com instrução se refere ao curso universitário realizado por Bettina
Bastos Michalak, filha do Interessado;
2) ficou estipulado em acordo judicial na separação de bens que o Interessado,
como pai, proveria integralmente todas as despesas com instrução de sua filha;
3) o Contribuinte possuía a obrigação de pagar alimentos à sua ex-esposa Alicia
Pimentel Bastos, conforme estipulado no processo judicial no 541/2005;
4) as despesas com a filha menor Bettina Michalak foram estipuladas em acordo
judicial;
5) o filho do Interessado Henrique Bastos Michalak já era maior no ano-
calendário de 2007, não havendo amparo legal para exigir sentença de guarda para
deduzi-lo como dependente;
6) Henrique Bastos Michalak não havia completado 24 anos de idade e ainda
cursava o curso de Agronomia;
7) a despesa deduzida na declaração de ajuste anual respeitou os limites legais,
sendo os dois dependentes filhos do Contribuinte, universitários e menores de 24 anos,
razão pela qual a glosa de dedução de dependente é ilegal;
8) os recibos de despesas médicas atendiam à legislação da época de sua
emissão, pois a lei não determinava, para o exercício em discussão, o modo de
elaboração do recibo de prestação de serviços com identificação do paciente, razão
pela qual os recibos não podem ser glosados;
9) o tratamento médico/odontológico/psicológico/fisioterapêutico declarado foi
efetivamente feito pelo Interessado e /ou seus dependentes;
10) o fato de não constar no corpo do recibo o paciente efetivo do tratamento
não faria prova de que o Contribuinte ou seus dependentes não teriam se beneficiado
do referido tratamento;
11) a comprovação da realização do tratamento odontológico e do tratamento
médico, por meio dos cheques utilizados para pagamento, como no caso do Dr. Luiz
Afonso Ditzel e do Dr. Milton Daniel, também deve ser aceita.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEPENDENTES. PAIS SEPARADOS. GUARDA JUDICIAL.
No caso de filhos de pais separados, o contribuinte somente pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
DEPENDENTES. CURSO UNIVERSITÁRIO.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Os filhos poderão ser considerados como dependentes quando maiores até 24 anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica
de segundo grau
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ALIMENTANDA.
As despesas de educação da alimentanda só podem ser deduzidas na declaração do
alimentante quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Apenas os valores de pensão alimentícia judicial devidamente comprovados poderão ser
deduzidos a esse título na declaração de ajuste anual do alimentante.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas, com o
titular e dependentes, que preencham os requisitos formais previstos na legislação de
regência.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/10/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente alimentando está comprovada pelos documentos
juntados aos autos.
b) a dedução de dependente maior de idade está comprovada pelos documentos
juntados aos autos.
c) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas pelos documentos
juntados aos autos.
d) os documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
e) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos,
identificando o beneficiário dos serviços prestados.
f) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos.
g) a dedução de pensão alimentícia está comprovada pelos documentos juntados
aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em julgamento
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

As matérias constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado são: i) as deduções indevidas com dependentes, no valor de R$
3.169,00; ii) as deduções indevidas de instrução, no valor de R$ 2.480,66; iii) as deduções
indevidas de despesas médicas, no valor de R$ 7.430,00; e iv) as deduções indevidas de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no valor de R$ 4.680,00.
Do Mérito
Da Dedução Indevida com Dependente
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 9), apontados pela autoridade lançadora:
Redução indevida da Base de Cálculo com dependente. O contribuinte não
apresentou
Escritura
Pública,
Decisão
Judicial
ou
Acordo
Homologado
Judicialmente na sua totalidade, apenas xerox da folha no 144, não comprovando
deter a guarda dos filhos. Efetuado a glosa dedução com dependente R$ 3.169,20.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls.
66/67), foram as seguintes:
...Observa-se à fl. 24 que a petição de divórcio consensual colocava Bettina
Bastos Michalak sob a guarda de sua mãe e não de seu pai. Como a condição exigida
pela lei não ocorreu, deve ser mantida a glosa de dependente relativa a Bettina Bastos
Michalak, por falta da guarda judicial, nos termos do art. 35,§3o, da Lei no 9.250, de
1995.
Com relação à dedução do outro dependente declarado pelo Interessado, de fato,
por ocasião da separação de seus pais, Henrique Bastos Michalak já era maior de 24
anos de idade. Em razão disso, não há menção a respeito da guarda desse filho na
petição de divórcio consensual (fls. 23 a 28).
Contudo, para que o Interessado pudesse deduzi-lo como seu dependente na
declaração de ajuste anual, seria necessário que Henrique Bastos Michalak tivesse no
máximo 24 anos de idade em 2007 e estivesse matriculado em curso universitário.
Para demonstrar que seu filho cursou universidade em 2007, o Interessado
trouxe aos autos a declaração de fl. 34, emitida pelas Faculdades Integradas do Vale
do Iguaçu, que atesta que Henrique Bastos Michalak concluiu o curso de Agronomia
em 2010. Porém, o fato de ter concluído o curso em 2010, não comprova que no ano-
calendário de 2007 Henrique Bastos Michalak estava matriculado nessa instituição
de ensino superior.
Sem a prova de que, no ano-calendário em análise, Henrique Bastos Michalak
estava matriculado em curso universitário, não é possível considerá-lo dependente do
Interessado para fins de imposto de renda.
A base legal para a dedução com dependentes está regulamentada no artigo 77 do
RIR/99, in verbis:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n" 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal para esta dedução foi a
falta de comprovação de que o contribuinte detinha a guarda dos filhos Henrique e Bettina,
comprovada mediante a apresentação de escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado.
O julgamento anterior, manteve a glosa sobre Bettina, em virtude de a mãe ser a
detentora de sua guarda judicial. Já no caso do filho Henrique, a glosa foi mantida porque o
interessado não comprovou que, no ano-calendário de 2007, ele estava matriculado em
instituição de ensino superior.
Com a impugnação o interessado anexou os seguintes documentos: certidão de
nascimento (e-fls. 21), de Bettina Bastos; audiência de conciliação no 295/06 (e-fls. 22); petição
inicial (e-fls. 23/28) de divórcio consensual; boletos bancários e propostas de parcelamento (e-
fls. 29/32), emitida por instituição de ensino em nome de Bettina Bastos; e declaração (e-fls.
34), emitida por Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu, informando que Henrique concluiu
curso de agronomia e colou grau, em 04/09/2010.
Com sua peça recursal acrescentou: cédula de identidade (e-fls. 81), de Henrique
Bastos; e histórico escolar (e-fls. 97/98), emitido por Unicentro, comprovando que, no ano-
calendário de 2007, Henrique estava matriculado no curso de ensino superior de agronomia.
Pois bem,
De plano, mantemos a glosa sobre a filha Bettina em virtude da comprovação de
que a mãe detém a sua guarda, como já pontuado pelo julgamento anterior.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Em relação a Henrique, entendo que o histórico escolar e a identidade
apresentados comprovam que o mesmo estava matriculado em curso universitário e que, na
época dos fatos geradores, tinha a idade de 24 anos.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução com o dependente Henrique
Bastos Michalak.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 10), apontados pela autoridade
lançadora:
Embora intimado o contribuinte não apresentou Escritura Pública, Decisão
Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente determinando o ônus das despesas
com instrução e médicas com alimentando. Apresentou apenas xerox da folha no 144
Ação de Alimentos no 541/2005. Por não comprovar o ônus das despesas com
instrução com alimentando, efetuado a glosa de R$ 2.480,66.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 67), foi
a seguinte:
A homologação judicial da obrigação de prestar alimentos nada determina a
respeito das despesas com a instrução de Bettina Bastos Michalak (fl. 22). Já a
petição de divórcio consensual de fls. 23 a 28 prevê que o Interessado arque com as
despesas com a instrução de sua filha, porém não consta no processo a homologação
judicial desses termos de divórcio ou sentença judicial dispondo a respeito.
Levando-se em consideração que o acordo homologado judicialmente
determinava que o Interessado pagasse pensão alimentícia à mãe de Bettina Bastos
Michalak, sem especificar nada a respeito das demais despesas (fl. 22) e que sua filha
não poderia ser declarada como dependente do Interessado na declaração de ajuste
anual do exercício 2008, não há como acatar a dedução de despesas com a instrução
de Bettina Bastos Michalak, no valor de R$ 2.480,66.
Por sua vez, a base legal para despesas dessa natureza se encontra no artigo 81 do
RIR/99, in verbis:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "b"). (grifos nossos)
Verifica-se que o óbice apontado pelas autoridades lançadora e julgadora para a
manutenção da glosa sobre as despesas com instrução foi a falta de comprovação, mediante a
apresentação de acordo ou decisão homologado judicialmente, de que o ônus dos dispêndios
com instrução de Bettina Bastos Michalak, ficaram a cargo do recorrente.
Com sua impugnação o interessado apresentou audiência de conciliação no
295/06 (e-fls. 22); petição inicial (e-fls. 23/28) de divórcio consensual.
Em sede recursal reapresenta os mesmos documentos (e-fls. 83/89).
Em que pese as argumentações do interessado, é fato que não apresenta
documento (acordo ou decisão judicial homologada) que comprove que o ônus destas despesas
ficaram a seu cargo.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Assim, voto pelo manutenção integral da glosa sobre as deduções de despesas
com instrução pleiteadas neste recurso voluntário.
Da Glosa sobre Pensão Alimentícia Judicial
Novamente, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 11), apontados pela autoridade lançadora:
O contribuinte não apresentou a Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente, na sua totalidade, apenas, xerox da folha de no 144.
Através dos documentos apresentados comprovou pagamento de pensão alimentícia
valor R$ 38.970,00 favorecida Sra. Alicia Pimentel Bastos CPF 647.698.799-20, valor
deduzido R$ 43.650,00. Efetuada glosa parcial dedução com pensão alimentícia R$
4.680,00 por falta de comprovação do pagamento.
Em primeira instância, a motivação para a manutenção das glosa (e-fls. 67), foi a
seguinte:
Segundo a Fiscalização, o Interessado logrou comprovar o pagamento de
pensão alimentícia judicial à Alicia Pimentel Bastos no valor de R$ 38.970,00 (fls. 33
e 35). Tendo em vista que o valor declarado foi R$ 43.650,00, cumpre manter-se a
glosa de R$ 4.680,00 proposta na notificação de lançamento de fls. 7 a 15.
A matéria desta lide encontra-se disciplinada no inciso II, do artigo 4o da Lei
9.250/95 e pelo artigo 78 do RIR/99, in verbis:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas
...
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil;
...
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Como visto a glosa sobre esta dedução foi motivada pela falta de comprovação de
seu pagamento.
Com sua peça inicial, o sujeito passivo juntou comprovantes de depósito (e-fls.
33) e comprovante de rendimentos (e-fls. 35).
Nesta oportunidade, o recorrente adiciona ficha financeira (e-fls. 122/123),
relativas a sua prestação de serviços à Prefeitura de Guarapuava, no ano-calendário de 2007.
Após a análise daqueles documentos, especialmente a ficha financeira, verifica-se
que houve desconto, a título de pensão Alimentícia, sobre parcela de 13o Salário, no valor de
R$ 3.420,00.
Estes valores não foram considerados pela autoridade lançadora e julgadora de
piso, até porque não constavam do comprovante de rendimentos (e-fls. 35) emitido pela
respectiva fonte pagadora.
Outro aspecto a ser destacado é que não houve retenção de imposto de renda na
fonte, entendo, portanto, que não ficou configurada a tributação exclusiva, neste caso.
Assim, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar seu direito à
dedução com pensão alimentícia judicial deste valor.
Finalmente, informamos ao interessado que os recibos (e-fls. 90) reapresentados
com a peça recursiva já foram considerados quando da lavratura desta notificação de
lançamento (R$ 37.710,00 + R$ 630,00 + R$ 630,00 = R$ 38.970,00).
Assim, voto pelo restabelecimento parcial da dedução com pensão alimentícia
judicial, no valor de R$ 3.420,00.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 13), apontados pela autoridade lançadora:
...
Glosa de R$ 2.000,00 referentes recibo emitido por Mariana Salvadori Sartor
CPF 033.275.969-56 por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o
pagante.
Glosa de R$ 1.380,00 referentes recibo emitido por Paulo Rogério de Godoy
CPF 882.318.529-72 por não identificar o paciente dos serviços, apenas consta o
pagante.
Glosa de R$ 180,00 referentes Ligia Antunes Guerra, por não apresentar
comprovante da despesa.
Glosa de R$ 2.000,00 referentes Milton Daniel por não apresentar comprovante
da despesa.
Glosa de R$ 1.870,00 referentes recibo apresentado, por não constar nome,
CPF e assinatura do prestador dos serviços.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 68),
foram as seguintes:
Por mais que o Impugnante diga o contrário, se os recibos não apontarem os
beneficiários do tratamento médico, dentário ou psicológico, não há como presumir
que esses foram prestados ao Interessado.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Em razão disso, não há como acatar os recibos emitidos por Paulo Rogério
Godoy (fl. 36), Mariana Salvadori Sator (fl. 37) e Luiz Afonso Ditzel (fl. 37). Além
disso, vale frisar que os recibos de fls. 36 e 37 não contêm o endereço profissional dos
emitentes e, no caso dos recibos emitidos por Mariana Salvadori Sator e Luiz Afonso
Ditzel, tampouco o registro profissional de seus emitentes, não sendo possível
determinar se estão enquadrados nas profissões previstas na alínea “a”, do inciso II,
acima transcrito.
O Interessado não apresentou comprovantes das despesas médicas que teriam
sido pagas a Ligia Karla Nunes Guerra (R$ 180,00) e Milton Jaime Bortoluzzi Daniel
(R$ 2.000,00).
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo considerando as objeções apostas pelo Fisco
apoiadas pela legislação de regência.
Como visto, a autoridade fiscal glosou as despesas médicas porque os recibos
apresentados: não identificavam o paciente dos serviços (Mariana Salvadori e Paulo Rogério
Godoy); por não apresentar o comprovante de despesas (Ligia Antunes Guerra e Milton
Daniel); e por não constar nome, CPF e assinatura do prestador de serviços (Luiz Afonso
Ditzel).
Já o julgamento anterior acrescentou as seguintes falhas nos recibos apresentados:
ausência do endereço do prestador (Mariana Salvadori, Paulo Rogério Godoy e Luiz Afonso
Ditzel); e falta de registro profissional de seus emitentes (Mariana Salvadori e Luiz Afonso
Ditzel).
Com sua peça impugnatória a recorrente apresentou recibos (e-fls. 36/37) e
cheques (e-fls. 38/47).
Agora, reapresenta aqueles documentos e acrescenta extratos bancários (e-fls.
103/120).
Pois bem.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1.500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Já em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Como infere-se pela legislação acima colacionada, as ausências nos recibos da
indicação do beneficiário dos serviços prestados e do endereço do prestador podem ser
superadas e, por isso entendo que deve ser restabelecida a dedução com despesas médicas com
o profissional Paulo Rogério Godoy, no valor de R$ 1.380,00.
Já os recibos apresentados relativos a Mariana Salvadori e Luiz Afonso Ditzel não
contém o registro profissional dos mesmos, ademais o recibo supostamente atribuído a Luiz
Afonso, não foi por ele assinado.
Noutro giro, as deduções médicas lançadas em nome de Ligia Antunes Guerra e
Milton Daniel, continuam sem documento comprobatório.
Assim, entendo que estas glosas devem ser mantidas.
Por todo o exposto, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com
despesas médicas glosadas nesta notificação de lançamento, no valor de R$ 1.380,00.

Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, concluo que o recorrente
logrou êxito parcial em comprovar a regularidade de suas deduções.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.669 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13931.720002/2011-11

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as seguintes deduções: i) com o dependente
Henrique Bastos Michalak; ii) com pensão alimentícia judicial, no valor de R$ 3.420,00; e iii)
com despesas médicas, no valor de R$ 1.380,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 138
DF CARF MF
Original